Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE INSTRUMENTO DE DOAÇÃO E PARTILHA DE IMÓVEL. LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante o art. 337, VI, §§ 1o, 2o e 3o, a litispendência caracteriza-se pela identidade de partes, causa de pedir e pedidos nas ações. É o que a doutrina chama de tríplice identidade.
2. Não há litispendência entre a ação em que se busca a declaração de nulidade de instrumento de doação dos direitos aquisitivos de imóvel, e sua respectiva partilha, com a ação de reintegração de posse em que se discute esbulho possessório praticado por uma das partes em desfavor da outra, uma vez que inexistente a identidade entre o pedido e a causa de pedir.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.